Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-19.2020.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-19.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO ARAUJO - CPF: 535.287.861-91 (APELADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos no.

1000647-19.2020.8.11.0026 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOAO ARAUJO
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica oriunda das Cédulas Bancárias de n° 272938476, 320819381, 325165859 e 3333770569 e os débitos delas decorrentes; b) DETERMINAR a restituição simples das parcelas dos empréstimos indevidamente debitados no importe de R$ 13.746,17 (treze mil setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), já descontados da compensação dos valores creditados a título dos empréstimos, devidamente corrigidos desde os saques e créditos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Tendo em vista a sucumbência a maior do requerido, condenou-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios do causídico adverso, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende que agiu em pleno exercício regular do direito, uma vez que os empréstimos foram devidamente contratados entre as partes.

Alega a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito visto que “Até prova em contrário, as cobranças e o apontamento restritivo, se efetivamente ocorreram, são legais e corretos
. ”,
Num. 98046043
.

Discorre acerca do o princípio da boa-fé objetiva, da ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; da excludente de responsabilidade e da inexistência de defeito na prestação de serviço.

Alega que não deve prosperar a presente ação, igualmente, pela total ausência de pressupostos etiológicos à responsabilidade civil.

Defende a impossibilidade de repetição do indébito e da ausência dos requisitos da obrigação de indenizar; ainda, que o valor fixado a título de dano moral deve ser feita dentro dos critérios de razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima ou a ruína do culpado.

Ademais, na hipótese de condenação, que seja determinada a incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento, assim como que condenação dos honorários sejam fixados com proporcionalidade e razoabilidade.

Prequestiona a matéria.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de se julgar improcedente a presente demanda.

Contrarrazões (Num.98046047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos no.

1000647-19.2020.8.11.0026 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOAO ARAUJO
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica oriunda das Cédulas Bancárias de n° 272938476, 320819381, 325165859 e 3333770569 e os débitos delas decorrentes; b) DETERMINAR a restituição simples das parcelas dos empréstimos indevidamente debitados no importe de R$ 13.746,17 (treze mil setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), já descontados da compensação dos valores creditados a título dos empréstimos, devidamente corrigidos desde os saques e créditos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Tendo em vista a sucumbência a maior do requerido, condenou-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios do causídico adverso, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial a parte Autora informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente as Cédulas Bancárias de n° 272938476, 320819381, 325165859 e 3333770569.

O Banco Apelante, por sua vez, defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora/agravada comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato no
. 0123317022805, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos os contratos entabulados entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade das contratações
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Desta feita, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei).

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso
e mantenho incólume a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021